Tribunal: TCU
Processo: 019.089/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da União, em desfavor de Marco Antônio Grandini Izzo e Othon Meneses Mansur, em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, por despesas realizadas por meio do Contrato de Repasse 374201-26/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da União, em desfavor de Marco Antônio Grandini Izzo, Othon Meneses Mansur e da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano, em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, por despesas realizadas por meio do Contrato de Repasse 374201-26/2011, registro Siafi 767057, firmado entre o Ministério da Saúde e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano e que tinha por objeto o instrumento descrito como auxílio financeiro para reforma do piso em unidades de assistência ao paciente e locais de grande circulação no pavimento térreo e superior do hospital . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Othon Meneses Mansur, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3.o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Marco Antônio Grandini Izzo; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas dos responsáveis Marco Antônio Grandini Izzo e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação; 9.4. julgar irregulares as contas do responsável Othon Meneses Mansur, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8443/92 c/c os artigos 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.5. aplicar ao responsável Othon Meneses Mansur a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas a notificação, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e aos demais interessados; 9.10. informar aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo e aos demais interessados que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do art. 62, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.